Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716464-66.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANGELA CARDOSO RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (custos legis) para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora